Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS E DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP (estelionato), substituindo-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juízo da Execução, assim como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). A defesa requer a absolvição do réu, por ausência de provas e de dolo, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa das consequências do crime, bem como a exclusão da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato imputado ao acusado; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no juízo criminal, diante da existência de ação cível em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de estelionato estão comprovadas por vasta prova documental e testemunhal, e apontam o réu como autor do crime em referência, pois, mesmo ciente da existência de financiamento sobre o veículo, omitiu tal informação à vítima, induzindo-a em erro quanto à condição do bem e apropriando-se indevidamente do valor integral pago.
4. O dolo específico exigido para o tipo penal de estelionato se comprova pela preordenação fraudulenta do agente desde a fase inicial da negociação até a deliberada omissão quanto à quitação do financiamento.
5. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, pois o prejuízo sofrido pelo ofendido extrapola os limites do tipo penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. A indenização por danos materiais é cabível na esfera criminal, nos termos dos arts. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP, tendo havido pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo, sendo irrelevante a existência de ação de indenização na esfera cível contra terceiro.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.